Tribunal: TJDFT
Processo: 0722503-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722503-33.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLY MONNERAT BITTENCOURT E SILVA, MAURICIO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA, ALVARO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA APELADO: ALVARO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA, MARLY MONNERAT BITTENCOURT E SILVA, MAURICIO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA D E S P A C H O Ao Ministério Público. Após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator L